Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-09.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002438-09.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), JHONY PEREIRA MARQUES - CNPJ: 26.370.597/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 812,42, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante da inobservância das exigências do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da inércia do ente público em comprovar, no prazo assinado, a adoção das providências prévias estabelecidas pelo STF e pelo CNJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF estabelece como condição de procedibilidade da execução fiscal a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 reitera a exigência e autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor que não observem tais requisitos.

5. No caso, embora tenha sido deferido prazo para adoção das providências, o Município permaneceu inerte, não demonstrando a efetiva adoção das medidas exigidas, nem justificando a sua impossibilidade.
6. Não se constata violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois assegurado ao Município o prazo para manifestação e adoção de medidas, o qual transcorreu sem qualquer diligência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia do ente público quanto à adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024 legitima a extinção da execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir.

2. Não há nulidade processual quando oportunizada a manifestação do exequente para atender às exigências normativas, ainda que não tenha havido resposta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 330, IV; 485, I e IV; 924, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de
Campo Novo do Parecis
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese,
que a extinção do feito executivo se deu sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia nos autos, circunstância que, segundo alega, configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Aduz, ainda, afronta aos artigos 4º, 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, por entender que tais dispositivos asseguram a efetividade da tutela jurisdicional, a razoável duração do processo, a cooperação processual, a boa-fé e a vedação à decisão surpresa.

Afiança que a sentença teria conferido interpretação inadequada ao Tema 1.184/STF, afirmando que o referido entendimento permitiria o regular trâmite da execução fiscal, sem prejuízo da possibilidade de o ente público requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas correlatas, desde que informado ao juízo o prazo necessário para tanto.

Defende que o Tema 1.184/STF prestigia a autonomia dos entes federativos, reconhecendo-lhes competência para estabelecer critérios de cobrança e valores mínimos passíveis de execução, em observância ao princípio da eficiência administrativa. Nesse contexto, afirma que o Juízo de origem teria impedido o Município de exercer tal prerrogativa, notadamente quanto à possibilidade de suspensão do feito e posterior protesto do crédito.

Acentua que não foi regularmente intimado para adotar providências destinadas à continuidade da execução, especialmente no tocante à possibilidade de requerer a suspensão do processo, em consonância com o Tema 1.184/STF.

Defende a necessidade de suspensão da execução fiscal, a fim de viabilizar a adoção das providências previstas no Tema 1.184/STF, afirmando que o magistrado detém poderes para determinar medidas necessárias à efetividade do processo, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida,
a fim de que seja assegurada a regular tramitação da execução fiscal, com a possibilidade de adoção das providências relacionadas ao Tema 1.184/STF
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara daquela Comarca, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Extrai-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis, em 19 de agosto de 2024, ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Jhony Pereira Marques, objetivando a cobrança do montante de R$ 812,42 (oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), correspondente a débito relativo à taxa de licença da vigilância sanitária.

No

despacho inicial, o Magistrado singular, em observância ao Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e às disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, proferiu despacho nos seguintes moldes:

“Vistos etc.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no ato da propositura das execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

O artigo 3º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ dispõe o seguinte:

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”

Em exame dos autos, verifica-se que a parte Exequente não demonstrou ter cumprido todas as providências necessárias estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Embora haja nos autos a notificação extrajudicial realizada em desfavor da Executada, tais documentos não suprem as providências cumulativas citadas no Tema 1184, uma vez que a Exequente não demonstrou a realização do protesto de título.

Neste sentido tem definido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim, INTIMEM-SE o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias comprove o cumprimento do disposto no 3º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sob pena de extinção da execução em razão do valor ser inferior a R$ 10.000,00, nos termos do artigo 485, § 3º do Código de Processo Civil. [...]”. (id. 335407396).

Por meio do petitório de id. 335407398, o Município de Campo Novo do Parecis apresentou manifestação nos autos na qual, invocando o entendimento firmado no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, requereu a suspensão do curso da execução fiscal pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com a finalidade de viabilizar a adoção das medidas extrajudiciais reputadas necessárias à demonstração do interesse processual, conforme autorizado pelo referido precedente.

Determinada a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 335407399),
o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos.

Sendo assim, o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes acima nominadas.

A Fazenda Pública foi intimada no ato do ajuizamento da execução para que emendasse a inicial comprovando a adoção das medidas cumulativas firmadas no Tema nº 1184 do Supremo Tribunal Federal, deliberado em 19/12/2023, considerando que o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme estabelecido no artigo 3º da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, e pelo fato da distribuição ter ocorrido após a decisão do tema.

Concedido o prazo de 90 (noventa) dias para adoção das medidas, o exequente deixou decorrer sem nada apresentar ou requerer.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

O Supremo Tribunal Federal, recentemente por meio do Tema 1184, estabeleceu critérios a serem observados no ato da propositura das execuções fiscais, nos seguintes termos:

Tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo 1º da Resolução Nº 547 de 22/02/2024, Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por sua vez, dispõe o seguinte:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No mesmo sentido, restou delineado no artigo 3º da referida Resolução o seguinte:

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal após o julgado do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal sem a adoção das medidas cumulativas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, embora haja nos autos a notificação extrajudicial, não restou demostrado a realização do protesto do título, ou qualquer motivo que comprovasse a inadequação da medida.

Por certo, o julgado teve por objetivo incentivar à adoção de mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos fiscais da Fazenda Pública, sem que houvesse o ajuizamento da demanda, e apenas somente quando frustradas ou diante da comprovada impossibilidade ou inadequação da medida, o ente tributante poderia promover o ajuizamento, o que não é o caso.

[...]

Deste modo, considerando que não houve o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I, e art. 485, I e IV, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação de custas e honorários.

Havendo interposição de recurso, remetam-se os autos ao E. TJMT com as nossas homenagens.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”. (id. 335407401).

Contra essa decisão, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

No caso concreto, verifica-se que foi deferido o pedido de suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau em 23/10/2024 (id. 335407399), a fim de que o Município exequente adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial.

No entanto, o Exequente permaneceu inerte mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 18/08/2025, sem que o Município tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao Apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026